Tribunal: TJDFT
Processo: 0725660-76.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O delito de desacato, descrito no artigo 331 do Código Penal, se caracteriza quando o indivíduo profere ofensas contra o agente público no exercício da função ou em razão dela. Em outras palavras, é a vontade deliberada de menosprezar e ofender, desprestigiando a função exercida pelo sujeito passivo.
2. Comprovado que o réu insultou os agentes policiais quando estes se encontravam no legítimo exercício de suas funções, deve ser mantida a condenação pelo crime de desacato, caso em que a exaltação de ânimo do ofensor não exclui o tipo penal.
3. Apelação conhecida e não provida.